Tribunal: TJBA
Processo: 8042421-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042421-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE JESUS RIOS e outros

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, CLEITON DA SILVA ROZA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA
:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o cumprimento de decisão liminar em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com pedido de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. A parte embargante alegou contradição na fundamentação do acórdão, sustentando que teria havido descumprimento da ordem judicial de baixa da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à análise do cumprimento da liminar que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e à consequente manutenção do valor da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se configurando meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com seu conteúdo.

4. A alegada contradição não se verifica, pois os autos demonstram que a parte embargada cumpriu a liminar, promovendo a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos em relação ao contrato discutido no processo.

5. As inscrições posteriores referem-se a contrato distinto, não abrangido pela decisão antecipatória, o que afasta a possibilidade de majoração da multa e descaracteriza qualquer descumprimento.

6. O pedido de prequestionamento é incabível na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.3.2025, DJEN 10.4.2025; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1383190/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 5.2.2015, DJe 10.2.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
80
424
21-
84
.20
19
.8.05.000
1
, sendo Embargante

Marcelo de Jesus Rios
, e Embargado
Banco
Original
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07